Tribunal: TJBA
Processo: 8016933-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016933-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IRACI PEREIRA DE JESUS LEAL e outros

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA DOS REIS MAGALHAES, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, JULIANA MARIA DOS REIS MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTNEÇA DE PROCEDÊNCIAL PARCIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. DETERMANDA LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO DISSABOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDA SUUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
APELOS DESPROVIDOS
.

A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado é medida que se impõe quando evidenciada a abusividade, especialmente considerando a hipossuficiência da consumidora e sua capacidade financeira.

Ausente situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor, não há que se falar em danos morais indenizáveis.

Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8016933-54.2024.8.05.0001
, em que são, reciprocamente, apelantes e apelados,
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
e
IRACI PEREIRA DE JESUS LEAL
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA